Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711315-89.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CRISTIANE DE SOUZA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por CRISTIANE DE SOUZA ALVES em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de origem, por entender a decisão de inadmissão do apelo extremo está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática de repercussão geral (ID Num. 59659719). Ante o entendimento explicitado pela Suprema Corte, julgo prejudicado o agravo em recurso extraordinário. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao d.Juizado de Origem. Publique-se. Brasília, 3 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal